Tribunal: TJPA
Processo: 0802928-03.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802928-03.2021.8.14.0061

APELANTE: GLEBERSON SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, ALEXANDRE FRANCA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público em fase de cumprimento de sentença, objetivando a reforma de decisão que homologou os cálculos apresentados pelo Município. O exequente alega discrepância nos valores, erro na base de cálculo (utilização de valor líquido em vez de bruto) e inobservância da legislação superveniente quanto aos índices de correção monetária e juros (EC nº 113/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial diante de divergência significativa de valores; (ii) a possibilidade de expedição imediata de RPV referente à parte incontroversa; (iii) a definição da base de cálculo (bruta ou líquida) para fins de execução e o momento da incidência dos descontos obrigatórios; e (iv) a aplicabilidade dos índices de correção e juros, especialmente a Taxa Selic trazida pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora facultativa (CPC, art. 524, § 2º), a remessa à contadoria judicial torna-se indispensável quando há significativa divergência entre os cálculos das partes, visando assegurar a exatidão da execução.

4. Havendo impugnação parcial pela Fazenda Pública, a parte incontroversa deve ser objeto de cumprimento imediato, expedindo-se o respectivo RPV, conforme determina o art. 535, § 4º, do CPC.

5. A execução deve ter por base o valor bruto da remuneração. A retenção do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária deve ocorrer apenas no momento do efetivo pagamento (fato gerador), e não na fase de liquidação, para evitar bis in idem e redução indevida da base de cálculo dos honorários, observando-se a não incidência de IR sobre juros de mora (Tema 808/STF).

6. Os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados pelo IPCA-E e juros da poupança (Temas 810/STF e 905/STJ) até 08/12/2021 e, posteriormente, exclusivamente pela Taxa Selic (EC nº 113/2021), cuja aplicação imediata não ofende a coisa julgada (Tema 1.170/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido parcialmente para modificar a sentença, determinar a expedição de RPV do valor incontroverso e a remessa à contadoria para apuração do saldo remanescente.

Tese de julgamento:

“1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, havendo impugnação parcial, é devida a expedição imediata de precatório ou RPV referente à parte incontroversa.

2. Os cálculos de liquidação devem considerar o valor bruto da condenação, postergando-se os descontos legais para o momento do pagamento.

3. O trânsito em julgado de decisão com índice específico não impede a incidência da Taxa Selic (EC nº 113/2021) como norma superveniente”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, § 2º, e 535, § 4º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, RE 855.091 (Tema 808), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.03.2021; STF, RE 1.317.982 (Tema 1.170), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 16.12.2021; STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GLEBERSON SILVA DE OLIVEIRA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA REINTEGRAÇÃO AO CARGO E COBRANÇA
ajuizado pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

Em síntese da exordial, o Sr. Gleberson Silva era servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de Professor de História, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, nomeado pela Portaria nº 1.170/2006 e, após 15 (quinze) anos de serviço, fora submetido ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 014/2021, instaurado pela Portaria nº 005/2021-GP. O referido processo culminou na aplicação da penalidade máxima de demissão, oficializada pela Portaria nº 036/2021.

Ocorre que a condução do procedimento administrativo pela Comissão Processante teria sido eivada de vícios insanáveis e nulidades absolutas, caracterizando grave ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, ao passo que a Comissão Processante teria incorrido em erro procedimental ao realizar o interrogatório do acusado antes da finalização da fase instrutória, a oitivas de diversas testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação sem a notificação prévia do acusado ou a seus procuradores, o indiciamento do servidor em suposta desídia e manifestações de desapreço no recinto da repartição, enquanto a Comissão, por sua vez, sugeriu a pena de advertência.

Diante disso, o demandante ajuizou a demanda para requerer a concessão da Tutela de Urgência, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da Portaria nº 036/2021-GP, com a consequente reintegração do Autor ao cargo de origem, garantindo-se todos os direitos e vantagens, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, a Declaração da nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 014/2021 e da penalidade de demissão aplicada, a reintegração do servidor ao cargo e Condenar o Réu ao pagamento de todos os vencimentos e vantagens retroativos à data da demissão ilegal (julho/2021) até a efetiva reintegração, acrescidos de juros e correção monetária.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo havia indeferido a liminar, por ausência de preenchimento dos requisitos da tutela antecipada.

Inconformado, o requerente interpôs Agravo de Instrumento com Tutela Recursal para requerer a reforma da Decisão Interlocutória de nº 0811101-05.2021.8.14.0000. Em análise do recurso, a Relatora, ora, Des. Ezilda Pastana Mutran deferiu o efeito para determinar a reintegração do servidor em seu cargo anteriormente ocupado, ante a presença de seus requisitos legais.

Após a triangulação processual e do saneamento dos autos, o Juízo proferiu sentença na qual julgou a demanda parcialmente procedente para confirmar a liminar anteriormente conferida e condenar o Município de Tucuruí ao pagamento dos vencimentos referentes ao período compreendido entre a data do desligamento do requerente e da sua reintegração, cujos valores serão arbitrados na fase de cumprimento de sentença e deverão ser atualizados monetariamente aos dias de hoje pelo índice IPCA-E, bem como deverão incidir juros moratórios a contar da propositura da presente ação, com base nos índices de remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a propositura da presente ação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, bem como em sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da indenização.

Após isto, os autos transitaram em julgado no dia 12/09/2023, conforme certidão de ID 27408002.

Diante disso, o Sr. Gleberson Silva de Oliveira requereu o cumprimento de sentença para que o Município de Tucuruí pagasse os valores referentes a remuneração que deixou de receber nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, os quais julga ser no valor de R$18.414,55 (dezoito mil quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), os honorários sucumbenciais no valor de R$3.682,91 (três mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), o que totaliza o débito no valor de R$ 22.097,46 (vinte e dois mil e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos).

Após intimado, o Município realizou a impugnação à execução para sustentar que o valor devido seria na verdade de R$ 19.549,96 (dezenove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), tendo como excesso o restante dos R$ 3.357,50 (três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

Em apreciação do litígio, o Juízo proferiu sentença na qual acolheu a impugnação apresentada pelo Município De Tucuruí para reduzir o valor exequendo para o montante de R$ 19.549,96 (dezenove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) e reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 3.357,50 (três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). Assim, determinou a expedição de Requisição De Pequeno Valor (RPV) no valor de R$ 16.291,64 (dezesseis mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) em favor da parte exequente e de R$ 3.258,32 (três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos) referente aos honorários advocatícios em favor das advogadas do exequente. Por fim, extinguiu o feito.

Insatisfeito, o Sr. Gleberson Silva interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que o cerne da divergência reside na base de cálculo. O Juízo de piso validou o cálculo sobre a remuneração líquida, presumindo descontos prévios. Todavia, a jurisprudência pátria seria uníssona ao estabelecer que os descontos obrigatórios (Imposto de Renda e Previdência) devem incidir apenas no momento do efetivo pagamento, e não na fase de liquidação, logo, a dedução no cálculo exequendo e novamente no pagamento geraria inadmissível
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Administração.

Argumenta que a sentença recorrida falhou ao não observar a legislação superveniente de ordem pública. Desde 09 de dezembro de 2021, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deveria observar, obrigatoriamente, a incidência da Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária. Tratando-se de matéria de ordem pública e relação de trato sucessivo, a adequação dos índices não ofende a coisa julgada. Mesmo que o título executivo tenha fixado critérios diversos, a liquidação deve ajustar-se ao comando constitucional vigente.

Defende que diante da discrepância de valores e da alegação de excesso de execução — matéria de ordem pública —, caberia ao magistrado, em caso de dúvida, remeter os autos à Contadoria Judicial. O acolhimento automático dos cálculos do devedor, sem a verificação técnica imparcial, cerceou o direito do credor à justa satisfação do crédito. Requer-se, subsidiariamente, que este Tribunal determine a apuração do
quantum
pela contadoria oficial, garantindo a exatidão da execução.

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar na íntegra a sentença atacada.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença, alegando que o cálculo do exequente estava incorreto e que os valores líquidos refletem a realidade da indenização.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão da lide, em decorrência da ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da controvérsia reside na definição do valor exequendo referente aos vencimentos não pagos ao servidor durante o período de seu afastamento ilegal (agosto, setembro e outubro de 2021).

O Servidor aduziu que os cálculos apresentados pelo recorrido e homologados pelo Juízo
a quo
encontram-se incorretos, sendo sua insurgência extremamente correta.

Sobre o assunto, vejamos o que dispõe o art. 524 do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

§ 1º Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada.

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

§ 3º Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.

§ 4º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

§ 5º Se os dados adicionais a que se refere o § 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.

Em que pese tratar-se de uma prerrogativa conferida ao Magistrado, e não uma obrigação, a significativa divergência nos valores apontados pelas partes, por sua vez, destacando-se a necessidade de envio dos autos a Contadoria do Juízo para dirimir as dúvidas existentes sobre o valor do título judicial.

Sendo importante ressaltar que a análise do valor do débito pelo órgão auxiliar do Juízo não implica em prejuízo às partes.

C
ompulsando os autos, constatei uma considerável diferença entre os valores dos cálculos apresentados pelas partes, o que resulta na diferença de R$ 3.258,32 (três mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos)
.

Mesmo assim, apesar da diferença entre os valores apresentados pelas partes, o Juízo
a quo
não enviou o processo à Contadoria Judicial e proferiu sentença homologando os cálculos apresentados na impugnação.

Ressalta-se que os autos tratam de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a qual não há obrigatoriedade de demonstrativo de planilha, mas sim da impugnação pelo valor de considerar correto e arguir os erros constantes nas planilhas anexadas, senão vejamos o art. 535, §2º do CPC:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

Neste sentido, constata-se que os recorridos alegam ser credores do valor de R$ 22.907,46 (vinte e dois mil e novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos),
sendo que o Município de Tucuruí concordou que é devido somente o pagamento de
R$ 19.549,96 (dezenove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos)
, o que caracteriza a impugnação parcial do débito, nos termos do art. 535, §4º do CPC:

Art. 535.
(...)

§4º
Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.

Diante disto, resta evidente a necessidade de expedição de Requisição De Pequeno Valor (RPV) relativo ao valor incontroverso, ou seja, de
R$ 19.549,96 (dezenove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), enquanto a diferença relativa aos
R$ 3.258,32 (três mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos) deve ser feita continuada a ser discutida nos autos, por sua vez, restando necessário a remessa dos autos à contadoria do juízo para fazer a apuração.

Nesse sentido a Colenda Turma também decidiu da mesma forma, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECONHECIDO EM DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ADOÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA DE APOSENTADORIA QUE SE IMPÕE. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ AFERIÇÃO DO VALOR PELA CONTADORIA DO JUÍZO OU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVIDÊNCIA QUE COMPROMETERIA A CELERIDADE DO FEITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL ÀS HIPÓTESES EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso em exame.

1.1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina de Almeida Buarque contra decisão proferida em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença que, apesar de ter homologado valores incontroversos, não deferiu o pedido de aposentaria imediata, tampouco honorários de sucumbência.

2. Controvérsia em discussão.

2.1. A controvérsia reside em aferir a ocorrência do preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de serviço para fins de concessão de benefício previdenciário, arbitramento de honorários em caso de homologação de valor incontroverso e viabilidade de suspensão do processo até aferição do valor correto a ser apurado pela Contadoria do Juízo.

3. Razões de decidir.

3.1.1 Do pedido referente à aposentadoria.

3.1.2. Analisando o caderno digital, extrai-se da decisão monocrática, autos originários, que houve o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da agravante à aposentadoria por idade e tempo de contribuição em conformidade com a legislação vigente à época.

3.1.3. Nesse diapasão, devem os agravados serem compelidos a providenciarem, no prazo de 15 (quinze) dias, o ato administrativo de concessão de aposentadoria em favor da agravante, sob pena de multa pecuniária.

3.2. Do pedido de suspensão do processo até realização de perícia ou avaliação do valor pela Contadoria do Juízo.

3.2.1. Sobre o pleito formulado pela agravante, não se vislumbra razões para o seu acolhimento. Isto porque o que foi deferido diz respeito ao valor incontroverso, ou seja, o valor reconhecido pelos próprios agravados como devido. Por certo, com a continuidade da ação originária, pode o magistrado de origem se valer da Contadoria do Juízo a fim de dirimir o montante controverso, conforme previsão constante no artigo 524, § 2º, do CPC.

3.3. Da sucumbência.

3.3.1. Não se desconhece que o CPC assegura em favor do advogado o recebimento dos honorários de sucumbência em caso de êxito na demanda por força do princípio da causalidade, incidindo, inclusive, no caso de cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 85º, § 1º, do CPC.

3.3.2. Na hipótese dos autos, extrai-se da decisão impugnada que a agravante se sagrou vencedora na demanda, dado que foi reconhecido o seu direito em receber, a título de parcelas incontroversas, a importância de R$786.242,97 (setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).

3.3.4. Contudo, considerando-se que o valor da condenação perfaz aproximadamente 553 (quinhentos e cinquenta e três) salários-mínimos e o fato de os recorridos fazerem parte da Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários de sucumbência deve obedecer ao artigo 85, § 3º, II, do CPC.

4. Dispositivo.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810422-97.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024 ) (grifo nosso)

Portanto, em que pese o respeitável entendimento da autoridade de 1º grau, entendo que existe uma relevante diferença entre os cálculos apresentados pelas partes, o que impõe a modificação da decisão recorrida, nos termos da fundamentação supramencionada.

DA IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

A sentença recorrida acolheu os cálculos do Município que utilizaram como base os valores líquidos (com descontos prévios). O Apelante tem razão ao impugnar tal metodologia.

Na execução contra a Fazenda Pública, os cálculos devem ser elaborados com base no valor bruto da condenação. Os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária são tributos/encargos cuja retenção deve ser efetuada pela fonte pagadora (Município) no momento em que o valor se torna disponível ao credor (pagamento do RPV ou Precatório).

Deduzir tais valores na fase de cálculo de liquidação implica em dois erros graves: Reduz a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais e gerar
bis in idem
ou inconsistência fiscal, pois a alíquota do IR deve ser verificada no momento do pagamento (regime de competência ou caixa, conforme o caso).

Ademais, a apuração do
quantum debeatur
deve considerar o valor bruto da condenação, postergando-se as deduções fiscais para o momento do efetivo pagamento, sob pena de violação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 855.091 que gerou o Tema 808 de Repercussão Geral.

Tema 808/STF:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função

Consoante o referido paradigma, não incide imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de verbas remuneratórias pagas em atraso. Ao se admitir a execução baseada em cálculos líquidos apresentados unilateralmente pela Fazenda, corre-se o risco de chancelar retenções indevidas sobre a parcela indenizatória (juros), em afronta direta ao precedente vinculante do STF. Logo, a execução deve prosseguir pelo valor bruto, cabendo à fonte pagadora, no momento da quitação do RPV, realizar a retenção do IR apenas sobre o principal, isentando os juros moratórios.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto. O valor principal deve corresponder ao vencimento bruto que o servidor receberia se estivesse em exercício.

DOS JUROS E MORA

Por fim, ante a omissão do Juízo competente, bem como o fato de que a fixação ou reforma dos consectários legais constituem matérias de ordem pública, não encontrando vedação no princípio da proibição da
"reformatio in pejus"
, passo ao exame, a luz do novel entendimento jurisprudencial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947 (Tema 810), firmou o seguinte entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal
(cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (grifo nosso)

Em consonância, o STJ no Tema 905, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública e estabeleceu a tese de modulação dos efeitos da decisão,
in verbis
:

Tema 905
: (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do Índice Nacional De Preços Ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E), a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Outrossim, importante ressaltar que o ordenamento jurídico sofreu uma alteração substancial com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021. O art. 3º da referida emenda estabeleceu um novo e mandatório regime de pagamentos de precatórios, determinando a incidência exclusiva da Taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, para todos os débitos da Fazenda Pública a partir de sua vigência.

A aplicabilidade de tal norma superveniente a títulos executivos já transitados em julgado foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 1.505.031 que originou o Tema 1.170 que firmou tese com repercussão geral, autorizando a adequação do cálculo em fase de execução para que reflita a nova ordem constitucional, relativizando a coisa julgada em prol da isonomia e da correta aplicação do direito.

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes.

4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”
.

(RE 1505031 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024)

Assim, os cálculos devem observar também que até 08/12/2021 deverá ser aplicado o IPCA-E mais Juros da Poupança nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ, sendo a partir de 09/12/2021 a necessidade de aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

A sentença recorrida validou cálculos que não observaram estritamente essa transição, merecendo ajuste.

Portanto, considerando que a sentença homologou cálculos baseados em premissas equivocadas, reconheço o erro no julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
MODIFICAR A SENTENÇA PARCIALMENTE
, mantendo a homologação do valor incontroverso e a expedição do valor de RPV de R$16.291,64 (dezesseis mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) nos termos do art. 535, § 4º, do CPC.

Determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a
REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL
de origem para apuração do saldo remanescente controverso, devendo a elaboração dos cálculos observar estritamente:
A Base de Cálculo:
Utilização da
remuneração bruta
do servidor, abstendo-se de realizar deduções prévias de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária nesta fase, as quais deverão ocorrer apenas no momento do efetivo pagamento/retenção na fonte;
Os Índices de Atualização:
Aplicação do
IPCA-E
(correção monetária) acrescido dos juros da caderneta de poupança até
08/12/2021
(Temas 810/STF e 905/STJ); e, a partir de
09/12/2021
, a incidência exclusiva da
Taxa SELIC
(art. 3º da EC nº 113/2021, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 20/02/2026